Tribunal: TJES
Processo: 5023369-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023369-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOUIDES ALVES FERREIRA

APELADO: FIDELIS LEONIDIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Louides Alves Ferreira contra sentença que, nos autos do pedido de expedição de alvará judicial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscutir, em sede de apelação, a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como a validade da extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita foi proferida de forma autônoma, sem ter sido impugnada por meio do recurso cabível (agravo de instrumento), o que acarreta a preclusão da matéria, nos termos da jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A ausência de impugnação da decisão interlocutória torna inviável o redimensionamento da controvérsia em sede de apelação, haja vista a matéria não ter sido apreciada na sentença recorrida.

A parte apelante, mesmo intimada para recolher as custas processuais, deixou transcorrer
in albis
o prazo, o que legitima o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.

A sentença não merece reparos, uma vez que observou a legislação processual vigente e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interposição de recurso contra decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça acarreta preclusão da matéria, tornando inviável sua rediscussão em sede de apelação.

A inércia da parte quanto ao recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18/08/2023; TJES, AC 5001461-46.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04/10/2023; TJES, AC 5009273-17.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023369-62.2022.8.08.0035

APELANTE: LOUIDES ALVES FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
LOUIDES ALVES FERREIRA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos do pedido de expedição de alvará judicial, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas prévias.

Em suas razões (id. 11746894), sustenta a recorrente que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência.

Postula, assim, a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita e analisada a pretensão formulada em sua inicial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Analisando os autos, verifico que o magistrado
a quo
, após oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por meio da decisão de id. 11746891.

Após ser intimada para efetuar o recolhimento das custas, a recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme se depreende da certidão de id. 11746892, tendo sido determinado o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC.

Vê-se, portanto, que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não foi impugnada pelo recurso cabível, restando inviabilizada a possibilidade de rediscutir a controvérsia que cerca a assistência judiciária gratuita em sede de apelação, ante a preclusão, não tendo a matéria sequer sido objeto da sentença.

Assim, correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, porquanto a parte não promoveu, em tempo hábil, os atos e diligências que lhe competiam.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria.
2. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (AC 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 18/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001461-46.2021.8.08.0014, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 04.10.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5009273-17.2022.8.08.0011, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Dt. Julg. 16.11.2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)